Tribunal: TJDFT
Processo: 0740450-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740450-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno em 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora